Tribunal: CARF
Processo: 12448.731996/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.731996/2012-71
ACÓRDÃO
1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRONTOCLINICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA
Com o início da fase litigiosa, a contribuinte tem o direito de exercer
plenamente seu direito de defesa, podendo apresentar todos os elementos
de prova contra o lançamento. Não há, portanto, cerceamento do direito à
ampla defesa se o Termo de Verificação Fiscal e o respectivo Auto de
Infração, lavrado pelo Fisco, descreve em detalhe cada uma das infrações
que são imputadas ao sujeito passivo com os respectivos enquadramentos
legais.
DESPESAS/CUSTOS NÃO COMPROVADOS.
Devem ser glosados os valores lançados à conta de despesas/custos se o
contribuinte não comprova a origem das operações que motivaram os
lançamentos contábeis, efetividade dessas despesas/custos, mediante
documentação hábil e idôneos, pertinente ao caso concreto.
DESPESAS OPERACIONAIS. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. GLOSA.
São passíveis de glosa as despesas que não possuam as características de
necessidade, usualidade e normalidade, indispensáveis à dedutibilidade do
lucro bruto, não sendo passíveis de exclusão da apuração do Lucro Real.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
2

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 14-96.893 - 15a Turma da DRJ/POR,
Sessão de 24 de julho de 2019, que julgou improcedente em impugnação.
Segundo parte do relatório da decisão da DRJ:

Trata-se de impugnação contra auto de infração pelo qual se constitui crédito
tributário de IRPJ e CSLL, apurados pelo procedimento da constatação de falta de
comprovação pela Impugnante, das despesas/custos incorridos e da despesas
operacionais e encargos não necessários, ocasionando a glosa das referidas
despesas, ano-calendário de 2008, a indicar um total lançado de R$ 1.812.750,82,
aí incluídos principal, multa de ofício (75,00%) e juros de mora.

Ademais, conforme resumido pelo recorrente em seu apelo informou que a
autuação se reporta ao ano-calendário de 2008, decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal
(“MPF”) n.o 0710800/01971/11, nos seguintes termos:
Conforme a descrição dos fatos constante do “Termo de Verificação Fiscal” em
anexo aos Autos de Infração lavrados, as exigências fiscais tiveram por origem a
glosa de valores relativos a “custos ou despesas não comprovadas” e a “custos,
despesas operacionais e encargos não necessários”.
Segundo o auditor fiscal autuante, os “custos ou despesas não comprovadas”
objeto das glosas seriam os seguintes:
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
3

Por sua vez, os eventuais “custos, despesas operacionais e encargos não
necessários” seriam os seguintes:

(...)Segundo a autoridade fiscal julgadora, “provar por meio de documentos não
se encerra na apresentação desses, mas exige que sejam apresentados
juntamente com uma argumentação que estabeleça uma relação de implicação
entre os documentos e o fato que se pretende provar. A simples de documentos
não produz prova, ou seja, não resultado reconhecimento do fato que se
pretende provar”.
Ao final, a autoridade julgadora concluiu, equivocadamente, que:
“(...) Desse forma é ineficaz a simples alegação de nulidade, sem a identificação
concreta dos fatos e motivos, acompanhada de documentos hábeis a comprovar a
existência das despesas dos serviços prestados e compras efetuadas.
Diante do exposto, considero que os documento apresentados pelo contribuinte
não foram suficientes para comprovar a efetividade dos serviços prestados e
compras efetuadas, não podendo ser admitida sua dedutibilidade, sendo que a
autoridade fiscal promoveu corretamente a glosa do custo / despesa. (...)”

Instada a se manifestar o contribuinte apresentou impugnação e, nos termos do
relatório da DRJ, o fez nos seguintes termos:

(...) O Contribuinte tomou ciência do todo em 12/09/2012 (fl. 491/502) e trouxe
suas impugnações em 15/10/2012 (fls. 636/1472). Alega, em síntese, o seguinte:
1 – a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, na forma do artigo 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional, até decisão final; 2 - nulidade do Auto de
Infração, pela falta de descrição, clara e precisa, da norma legal específica dada
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
4
como infringida ou da inadequada menção à quantia devida, mas também pela
falta de correlação do dispositivo tido por violado com as infrações; 3 -
cerceamento do direito de defesa; 4 - questiona o fundamento as glosas das
despesas incorridas e das despesas necessárias para atividade operacional da
empresa; 5 - protesta pela produção de todos os meios de prova em Direito
admitidos, em especial documental complementar; 6 - produção de prova pericial
e 7 - intimação deverá ser enviada para seus advogados.

A 15a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Dentro da sistemática administrativa tributária federal inexiste o preceito da
instância julgadora receber, ou não, a impugnação com efeito suspensivo; sendo a
suspensão dos créditos tributários matéria atinente às unidades administrativas
não julgadoras.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO
O momento para a juntada de prova documental é na impugnação, sob pena de
preclusão deste direito, nos termos do §4o, art.16 do Decreto 70235/72.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado
para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando
presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÕES AO PROCURADOR DO SUJEITO PASSIVO.
Não encontra amparo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações na pessoa e
no domicílio profissional do procurador do sujeito passivo.
VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Auto de infração é valido e não contem vício de nulidade, sendo que no âmbito
do PAF só são aceitas argüições de nulidade com base em ato praticado por
agente incompetente ou despachos e decisões proferidos com preterição do
direito de defesa. As demais irregularidades, incorreções e omissões não
importam em nulidade e são passíveis de saneamento, nos termos do art. 60 do
Decreto no 70.235/72.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
5
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA
Com o início da fase litigiosa, a contribuinte tem o direito de exercer plenamente
seu direito de defesa, podendo apresentar todos os elementos de prova contra o
lançamento. Não há, portanto, cerceamento do direito à ampla defesa se o Termo
de Verificação Fiscal e o respectivo Auto de Infração, lavrado pelo Fisco, descreve
em detalhe cada uma das infrações que são imputadas ao sujeito passivo com os
respectivos enquadramentos legais.
ILEGALIDADES. SUPOSTAS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e
devem ser observados na elaboração das leis tributárias, não comportando
apreciação por parte das autoridades administrativas responsáveis pela aplicação
destas, seja na constituição, seja no julgamento administrativo do crédito
tributário.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a
infração e sua penalidade, conforme art. 16, inc. III do Decreto n o.70.235/1972,
c/c o art. 373, inc. II da Lei no 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS.
No âmbito do processo administrativo tributário, as alegações genéricas não
assumem relevância, cabendo ao contribuinte o ônus da impugnação específica
dos fatos em relação aos quais haja contrariedade.
DESPESAS/CUSTOS NÃO COMPROVADOS.
Devem ser glosados os valores lançados à conta de despesas/custos se o
contribuinte não comprova a origem das operações que motivaram os
lançamentos
contábeis,
efetividade
dessas
despesas/custos,
mediante
documentação hábil e idôneos, pertinente ao caso concreto.
DESPESAS OPERACIONAIS. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. GLOSA.
São passíveis de glosa as despesas que não possuam as características de
necessidade, usualidade e normalidade, indispensáveis à dedutibilidade do lucro
bruto, não sendo passíveis de exclusão da apuração do Lucro Real.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo a reforma da
decisão de primeira instância nos seguintes termos:
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
6

CONCLUSÃO
Restou cabalmente demonstrado que os custos e/ou despesas acima representam
gastos efetivamente despendidos pela Recorrente em decorrência de suas
atividades institucionais, tendo, por conseguinte, a natureza de despesas
operacionais, dedutíveis do lucro real, para fins fiscais.
Além disso, os custos e/ou despesas em questão são usuais e normais às
atividades / objetivos sociais da Recorrente, requisitos necessários à sua
identificação como despesas operacionais, nos termos do artigo 299, § 2o, do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999).
Não se trata, portanto, de pagamentos sem causa, inidôneos ou inábeis, como
quer fazer crer o fiscal autuante.
Maior comprovação da prestação de tais serviços e da sua necessidade para as
atividades da Recorrente residem no fato de que as empresas prestadoras de
serviços ou fornecedoras de produtos ofereceram os valores recebidos à
tributação e pagaram os impostos incidentes.
Pagos os impostos incidentes sobre as Notas Fiscais de Serviços / Compra, resta
claramente evidenciada a hipótese de bitributação ou tributação em duplicidade,
o que é inadmissível sob o ponto de vista legal.
O pagamento desses tributos poderia ser facilmente comprovado ou averiguado
pela autoridade fiscal, caso estendesse a fiscalização e promovesse diligências
complementares naquelas empresas, que certamente não foram realizadas
unicamente pelo afã ou intuito meramente arrecadador da autoridade fiscal.
Registre-se que todas as sociedades que prestaram serviços ou forneceram
produtos à Recorrente encontram-se ativas, com inscrições regulares no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”), o que
restou devidamente demonstrado pelos comprovantes de inscrição anexados aos
autos (Anexo 09, antes junto).
Caso ainda permanecesse eventuais dúvidas quanto aos serviços
prestados/produtos fornecidos à Recorrente ou em relação ao efetivo
recebimento/pagamento dos valores, o fiscal autuante deveria ter estendido,
como anteriormente dito, a fiscalização àquelas empresas (obrigação esta que é
seu dever de ofício), e não apenas proceder à “circularização” das informações
entre as empresas, em uma única vez, prática esta que é sabidamente ineficaz, já
que as empresas normalmente não atendem, no devido prazo, ao que é solicitado
pelo auditor fiscal em relação a terceiros, pois não estão sendo fiscalizadas.
Desta forma, uma vez comprovadas, por documentação hábil e idônea, as
despesas incorridas, os pagamentos efetuados e a essencialidade/necessidade
dessas despesas, forçoso concluir que tais gastos/custos caracterizam-se como
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
7
despesas operacionais, e, deste modo, dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, na forma do Regulamento do Imposto de Renda.
Também inaceitáveis as alegações da autoridade julgadora de que ditas despesas
devem ser desconsideradas pelo simples fato de que parte do pagamento de
algumas dessas despesas deu-se em espécie, por meio de saques / retiradas do
caixa da Recorrente, por se tratar de mera presunção, inadmissível em Direito
fiscal, para fins de imposição de tributos.
Oportuno mencionar não haver – e seria absurdo supor que existisse – qualquer
norma legal ou administrativa que estabeleça a obrigatoriedade que todos os
pagamentos por serviços prestados ou compra realizadas se deem mediante
cheques ou transferências interbancárias.
Ademais, todos os valores das entradas e saídas da conta caixa da Recorrente
para fins de pagamento às empresas prestadoras de serviços e fornecedoras de
produtos acima referidas estão devidamente comprovados, por documentação
hábil e idônea, na forma do “Demonstrativo da Composição das Saídas de Caixa”
anexado aos autos (Anexo 10, antes junto).
Desnecessário ainda esclarecer que tais pagamentos guardam nítida correlação
com os lançamentos nos livros de escrituração contábil da Recorrente e com as
cópias dos cheques correspondentes às entradas das receitas/recursos que
constam dos autos (Anexo 11, antes junto).
Pelas razões anteriormente expostas, pode-se dizer que o entendimento e as
conclusões da autoridade fiscal, que serviram de base ou fundamento para o
julgamento açodado e impreciso da Impugnação Administrativa apresentada pela
Recorrente, com a consequente imposição de tributos resultantes das indevidas
glosas de despesas operacionais, denotam enorme subjetividade e arbitrariedade
nos critérios e parâmetros considerados, os quais levaram em conta meras
presunções ou ilações, inadmissível em matéria fiscal, que tem como elemento
informador / norteador os princípios da legalidade e da tipicidade estrita, ou seja,
não é permitida a criação ou majoração de tributos, e tampouco a aplicação de
autuações ou penalidades, senão por lei e em virtude de lei.
A decisão que julgou procedente o lançamento é ilegal e arbitrária, posto que não
há qualquer fundamento legal para que a autoridade fiscal sequer lavrasse os
Autos de Infração, mais ainda acolhesse a autuação, diante da farta e extensa
documentação trazida pela Recorrente em sua defesa.
A ausência de base legal específica para dar lastro à imputação não só revela
arbitrariedade condenada por lei, como também resulta em nítido cerceamento
do direito de defesa da Recorrente.
Não se permite à autoridade fiscal fundamentar as suas autuações apenas no
terreno das suposições, o que constitui hipótese de nulidade do procedimento
administrativo e, especialmente, da r. decisão ora recorrida, a qual continua
baseada em ilações e presunções para manter as glosas das despesas incorridas
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
8
pela Recorrente e impor-lhe, indevidamente, o pagamento de tributos
manifestamente indevidos.
Necessário ressaltar que a tributação com base em presunção somente seria
admissível se prevista em lei, o que não ocorre neste caso.
PEDIDO
Com fundamento nas razões aqui desenvolvidas, a ora Recorrente espera e confia
que o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda acolha o presente Recurso, dando-lhe integral
provimento, para reformar o v. Acórdão n.o 14-96.893, proferido pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro
DRJ/RJ1, anulando, integralmente, o Auto de Infração e extinguindo o Processo
Administrativo respectivo, pela ausência de enquadramento legal, claro e preciso,
ou, ainda, pela ausência da correta determinação da quantia correspondente às
exigências fiscais e, no mérito, cancelando as exigências fiscais a título do IRPJ e
da CSLL, diante da inequívoca comprovação da glosa indevida das despesas
operacionais da Recorrente, dedutíveis, portanto, da base de cálculo dos aludidos
tributos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE

A Recorrente suscita nulidade do auto de infração alegando em suma que haveria
falta de descrição clara e precisa da norma legal específica dada como infringida ou da inadequada
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
9
menção à quantia devida, também pela falta de correlação do dispositivo tido por violado com as
infrações supostamente cometidas pela ora Recorrente, nos seguintes termos:

É oportuno recordar que, se a execução fiscal pode ser declarada nula pela
ausência ou falta de adequada disposição legal ou da quantia devida – entendido
o termo “disposição” como sendo a prescrição legal (o artigo da lei) –, não há que
se admitir que o auto de infração seja declarado válido para ser, posteriormente,
declarado nulo na execução fiscal.
O Auto de Infração impugnado está eivado de nulidades, por não observar
formalidades essenciais, especialmente a obrigatoriedade de conter o dispositivo
legal específico tido por infringido e as quantias devidas, na forma legal, com
evidente prejuízo do direito de defesa.
Como já dito, a simples alegação de descumprimento da norma genérica ou a
menção a quantias sem amparo ou base legal impossibilita o contribuinte de ter a
sua defesa plenamente garantida, violando os princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa.
A situação como apresentada no Auto de Infração impugnado, em que a norma-
tipo não é clara e precisamente citada e indicada, bem como os requisitos legais
não são plenamente atendidos, induz a ora Recorrente a resvalar no terreno das
suposições, o que, em matéria de Direito Fiscal – que tem como elemento
informador o Direito Penal – constitui hipótese de nulidade do procedimento.
Também a falta da correta determinação das quantias tidas por devidas gera
incertezas à ora Recorrente, posto que, relativamente ao adicional do IRPJ de 10%
(dez por cento), não foi demonstrado que a respectiva base de cálculo excedeu ao
montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) apurado mensalmente.
Desta forma, conclui-se que os Autos de Infração são nulos, de pleno direito, não
só pela falta de descrição, clara e precisa, da norma legal específica dada como
infringida ou da inadequada menção à quantia devida, mas também pela falta de
correlação do dispositivo tido por violado com as infrações supostamente
cometidas pela ora Recorrente.

No entanto, entendo que a nulidade suscitada deve ser rejeitada de plano.
Não assiste razão ao contribuinte a afirmação de que houve a indicação de
descumprimento da norma de forma genérica ou a menção a quantias sem amparo ou base legal
que eventualmente macularia a sua defesa plenamente garantida, bem como a precisão quanto a
necessidade de inclusão do adicional do IRPJ de 10% (dez por cento).
No caso em apreço, o auto de infração delimitou os valores a pagar e indicou
corretamente a base legal concernente a infração que entendeu cometida pela contribuinte, qual
seja a constituição do crédito tributário de IRPJ e CSLL, apurados pelo procedimento da
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
10
constatação de falta de comprovação pela Impugnante das despesas/custos incorridos e da
despesas operacionais e encargos não necessários, ocasionando a glosa das referidas despesas,
ano-calendário de 2008, num total lançado de R$ 1.812.750,82, aí incluídos principal, multa de
ofício (75,00%) e juros de mora.
Nesse sentido não houve cerceamento de defesa por indicação de valores em bases
genéricas, tanto não houve que o próprio contribuinte exerceu lidimamente o contraditório e
ampla defesa anexando, inclusive, um quadro com os valores indicando as glosas com custos ou
despesas não comprovadas ou não necessários no âmbito do seu apelo, nos seguintes termos:

Conforme a descrição dos fatos constante do “Termo de Verificação Fiscal” em
anexo aos Autos de Infração lavrados, as exigências fiscais tiveram por origem a
glosa de valores relativos a “custos ou despesas não comprovadas” e a “custos,
despesas operacionais e encargos não necessários”.
Segundo o auditor fiscal autuante, os “custos ou despesas não comprovadas”
objeto das glosas seriam os seguintes:

Por sua vez, os eventuais “custos, despesas operacionais e encargos não
necessários” seriam os seguintes:

Assim, além da indicação exata dos valores e da comprovação do entendimento dos
fatos e exigências oponíveis ao contribuinte referente as despesas não comprovadas, ou após a
análise das despesas quanto aos aspectos de normalidade, usualidade, e necessidade, houve
também a indicação da base legal que fundamentou o auto de infração, qual seja: Art. 251, art.
276, art. 299, art. 300 e art. 923 do RIR/99.
Para além das questões acima analisadas, não antevejo qualquer hipótese de
nulidade previstas no artigo 59 do Decreto Lei 70235/72 quanto a competência da autoridade
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
11
autuante e a garantia do exercício de defesa e contraditório que sob nenhum ângulo se configurou
o cerceamento de defesa antes alegado.
Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de
primeiro grau que, conforme já relatado, manteve os termos do auto de infração pelo qual se
constituiu crédito tributário de IRPJ e CSLL, apurados pelo procedimento da constatação de falta
de comprovação pela recorrente, das despesas/custos incorridos e da despesas operacionais e
encargos não necessários, ocasionando a glosa das referidas despesas, ano-calendário de 2008,
a indicar um total lançado de R$ 1.812.750,82, aí incluídos principal, multa de ofício (75,00%) e
juros de mora.
Após a análise do Acórdão de primeiro grau, constato que o enfrentamento do
objeto controvertido se dividiu em dois grupos: (i) as despesas não comprovadas e (ii) análise das
despesas quanto aos aspectos de normalidade, usualidade, e necessidade, nos termos do Art. 251,
art. 276, art. 299, art. 300 e art. 923 do RIR/99.
Em relação as despesas não comprovadas as glosas se deram em razão da ausência
de comprovação dos serviços prestados ou compras efetuadas referente as empresas CARLOS
BACELAR CLÍNICA LTDA, MW COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, INFORMAL SERVIÇOS GRAFICOS
LTDA-ME e MCM-IGUATEM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, e, EMPRESA GUANABARA COM
VEST COMESTIVEIS AQUARIUS LTDA.
No que diz respeito a análise das despesas quanto aos aspectos de normalidade,
usualidade, e necessidade as glosas se deram em razão da ausência de comprovação da
necessidade das despesas referente a compras ou serviços das empresas ALPINA FLORES LTDA,
PRÊMIO QUALIDADE BRASIL MARKETING E PROPAGANDA LTDA, ALVES GUIMARÃES LOCADORA
DE VEÍCULOS LTDA e IMPORTADORA DE ALIMENTOS AQUITANIA LTDA
Sendo assim, passo a análise por grupo e em separado de cada aspecto fático e
legal aventado no Recurso Voluntário em confronte com os fundamentos e documentos insertos
no presente processo.
DAS DESPESAS NÃO COMPROVADAS

No que diz respeito a comprovação das despesas e custos, como bem observou a
decisão de primeiro grau, o ordenamento jurídico nos termos do Art. 251, art. 276, art. 299, art.
300 e art. 923 do RIR/99, permite a sua dedutibilidade desde que esteja vinculada a essência da
atividade ou atenda a determinados critérios legais, nos seguintes termos:
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
12

A legislação do Imposto de Renda permite a dedutibilidade, além dos custos
efetivamente comprovados, também das despesas necessárias à manutenção da
fonte produtora, ou seja, o legislador reconhece como passíveis de dedução
aqueles valores incorridos pela pessoa jurídica sem os quais seria impossível
auferir receitas tributáveis.
Ciente do dever de escrituração, não há dúvida de que cabe ao contribuinte o
ônus de comprovar a efetividade dos custos contabilizados, bem como a
necessidade, usualidade e normalidade das despesas deduzidas quando da
apuração do lucro tributável.
Sobre o tema, cabe transcrever os seguintes dispositivos do então vigente
Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, que dispõem sobre a matéria: (...)
Nesse contexto, a escrituração contábil da empresa somente faz prova a favor do
sujeito passivo nos casos em que, além de observadas as disposições legais, os
fatos nela registrados estejam comprovados por documentos hábeis e idôneos,
conforme determina o art. 923 do RIR/99, acima transcrito.
Não basta, pois, para justificar a dedutibilidade com custos, que o contribuinte
lastreie suas operações apenas de forma escritural. Deve manter em boa guarda,
enquanto não prescritas as ações cabíveis, todos os documentos que
instrumentalizam as operações registradas contabilmente e que alteraram sua
situação patrimonial, incluindo, consequentemente, documentos que comprovem
a efetividade das operações e das transações financeiras neles refletidos.

Assim, passo a análise por cada empresa.

CARLOS BACELAR CLÍNICA LTDA.

No que diz respeito a comprovação da efetividade dos serviços prestados pela
empresa CARLOS BACELAR CLÍNICA LTDA, em seu Recurso Voluntário, o contribuinte sustentou,
em suma que:

Trata-se de pagamentos feitos pela Recorrente em decorrência da prestação de
serviços médicos específicos de exames de eletroencefalograma, na forma do
contrato de prestação de serviços (Anexo 1.1, antes junto).
Os serviços médicos em questão eram (como continuam sendo) prestados por
CARLOS BACELAR CLÍNICA LTDA. mediante a operacionalização dos aparelhos de
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
13
eletroencefalograma por ela disponibilizados na Recorrente, o que restou
demonstrado, inclusive, por diversas fotografias (Anexo 1.2, antes junto).
A Recorrente demonstrou que, para cada mês de serviço prestado, a sociedade
CARLOS BACELAR CLÍNICA LTDA. apresentava (como continua apresentando) à
Recorrente relação / relatório dos exames realizados, acompanhada/o da
respectiva Nota Fiscal de Serviços.
Exatamente com base nesta documentação (relatório/Nota Fiscal de Serviços), a
Recorrente realizava (e assim procede até hoje) o pagamento mensal pelos
serviços prestados, mediante a emissão de cheques nominais à sociedade CARLOS
BACELAR CLÍNICA LTDA., no valor líquido apontado em cada Nota Fiscal de
Serviços (Anexo 1.3, antes junto).
Para facilitar a identificação de cada pagamento, a Recorrente apresenta abaixo
planilha com a relação discriminada dos pagamentos, tendo por base a Nota Fiscal
de Serviços e o respectivo cheque.
(...)Desta forma, a documentação trazida pela Recorrente inequivocamente
comprova a prestação dos serviços regularmente contratados e o respectivo
pagamento, sendo inaceitável a glosa dessas despesas.

Após a análise dos argumentos do recorrente, entendo que a glosa deve ser
mantida, isso porque o seu apelo em nada contestou as conclusões da fiscalização em relação a
ausência de comprovação específica (...) “dos serviços prestados pela referida empresa quanto ao
detalhamento dos exames de Eletroencefalograma que foram realmente efetuados, os nomes, os valores
dos procedimentos executados em cada paciente, os relatórios apresentados, os funcionários envolvidos,
comprovantes de pagamento, ordens bancárias e ou outros elementos que pudessem ser necessários para
comprovar a contratação dos serviços e principalmente, vinculação de cada pagamento efetuado com a
Nota Fiscal/Recibo/Outro comprovante emitido.”
Vale destacar que a decisão de primeiro grau já havia chamado a atenção ainda
para o fato de que os contratos de prestação de serviço, as declarações, recibos estariam
assinados, sem comprovação necessária para atestar que as respectivas assinaturas teriam sido
efetuadas por quem tenha poderes para assinar pela empresa, faltando contrato social,
procuração ou outro instrumento que concedesse poderes para comprovar a legitimidade em
relação aos poderes de assinar.
Logo, nada a prouver quanto a este ponto.
Além disso, o recorrente em nada se manifestou quanto ao fato de que os valores
dos exames de Eletroencefalograma relacionados nos relatórios apresentados estariam diferentes
do valor constante do contrato de prestação de serviços.

MW COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
14

No que concerne a empresa MW COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, o
recorrente resumiu a sua irresignação da seguinte forma:

Os serviços de veiculação mensal de propaganda no Jornal ALEF, em sua versão
impressa, prestados à Recorrente pela MW COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.,
bem como a divulgação de “banner” no ALEF News, em versão digital para a
Internet, foram devida e satisfatoriamente comprovados.
Criado em 1995 pelo jornalista Mauro Wainstock, o Jornal ALEF / ALEF News é
direcionado a leitores interessados em informações sobre Israel e o mundo
judaico, mediante publicação de novidades, estimulação de debates e promoção
de eventos socioculturais.
Esta publicidade / propaganda já rendeu diversos contratos para a Recorrente,
uma vez que boa parte de seus clientes tem como sócios, acionistas e diretores
integrantes da Colônia Judaica no Brasil.
No intuito de comprovar a efetividade dos serviços prestados, a Recorrente
apresentou diversas cópias das publicações mensais do Jornal ALEF do ano de
2008, nas quais consta a veiculação da publicidade / propaganda com a marca da
Recorrente, os serviços por ela prestados e seus contatos (Anexo 3.1, antes junto),
acompanhada de 1 (uma) impressão da versão digital do ALEF News com o
“banner” da Recorrente contendo as mesmas informações (Anexo 3.2, antes
junto).
A Recorrente também apresentou declaração da MW COMUNICAÇÃO
EMPRESARIAL LTDA., que comprova a efetiva prestação dos serviços de veiculação
da propaganda desde dezembro de 2007 (Anexo 3.3, antes junto).
Conforme expressamente reconhecido pelo fiscal autuante, parte dos
pagamentos realizados à MW COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. foi
devidamente comprovada no curso da fiscalização, especificamente o valor de R$
3.506,00 (três mil, quinhentos e seis reais) por cada Nota Fiscal de Serviços
emitida e paga.
Os valores remanescentes de cada Nota Fiscal de Serviços foram pagos pela ora
Recorrente à MW COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. em espécie, mediante
retiradas de seu caixa, conforme se pode verificar do “Demonstrativo da
Composição das Saídas de Caixa” anexado aos autos. Tais pagamentos, em
conjunto com a escrituração contábil da Recorrente, constituem prova cabal e
suficiente da efetiva prestação dos serviços e da despesa incorrida, nitidamente
de natureza operacional, e, portanto, dedutível.
Pode-se concluir, deste modo, que deve ser afastada a glosa das despesas da
Recorrente com a MW COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA., eis que devidamente
comprovada a prestação dos serviços e demonstrado também o respectivo
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
15
pagamento de cada Nota Fiscal de Serviços emitida; no mínimo, e por
argumentar, imperioso abater-se o pagamento, reconhecido pelo próprio auditor
fiscal, do valor de R$ 3.506,00 (três mil, quinhentos e seis reais) por cada Nota
Fiscal de Serviços emitida pela MW COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA..

Diante dos argumentos acima reproduzidos, também entendo que não restou
comprovado a efetividade dos serviços prestados pela referida empresa, isso porque, mais uma
vez a recorrente não se manifestou quanto aos reais motivos da glosa suscitados pela autoridade
fiscal e pela DRJ, uma vez que não consta dos autos o (...)detalhamento dos serviços de propaganda
efetuados pela agencia de comunicação, informando tipo de comercial, veiculo utilizado, tudo devidamente
discriminado, assim como os funcionários envolvidos, comprovantes de pagamento, ordens bancárias e ou
outros elementos que possam ser necessários para comprovar a contratação dos serviços e principalmente,
vinculação de cada pagamento efetuado com a Nota Fiscal/Recibo/Outro comprovante emitido.
Após a leitura do Recurso Voluntário, a recorrente não esclarece os motivos de não
apresentar qualquer prova quanto o efetivo pagamento das Notas Fiscais emitidas
(1571,1608,1623,1633, 1647, 1662,1672 e 1684), pois em cada uma foi anexado um comprovante
de pagamento de R$3.506,00, vez que conforme mencionado na decisão retro, as Notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte para comprovar a prestação de serviços estão com valores
maiores, do cheques apresentados como prova de pagamento, além disso não foi apresentado
prova da compensação dos cheques nas contas bancárias da empresa e não foi apresentado o
contrato de prestação de serviços.
Assim, nada a prouver quanto ao presente tópico.

INFORMAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-ME e MCM-IGUATEM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Em relação as empresas INFORMAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-ME, o contribuinte
em seu Recurso Voluntário argumenta que a empresa fornece, mensalmente à recorrente revistas
objetivando a divulgação dos serviços prestados pela Recorrente contendo recomendações de
saúde, e que os pagamentos teriam sido realizados pela Recorrente à INFORMAL SERVIÇOS
GRÁFICOS LTDA. em espécie, mediante retiradas / saques do caixa, conforme se poderia verificar
do “Demonstrativo da Composição das Saídas de Caixa” anexado aos autos.
Afirma ainda a recorrente que haveria comprovado os pagamentos à INFORMAL
SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA., apresentando as respectivas Notas Fiscais de Serviços, todas com a
indicação expressa do efetivo recebimento dos valores, além da declaração daquela empresa
quanto aos serviços por ela prestados à Recorrente e ao recebimento integral e à vista dos
respectivos valores, dando plena quitação (Anexo 6.2, antes junto).
No que tange à empresa MCM-IGUATEM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, a
recorrente fundamenta seus argumentos a referida empresa teria fornecido cestas básicas
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
16
mensais e cestas natalinas de alimentos, com entrega residencial, a cada funcionário no ano de
2008. Afirma que a relação dos produtos adquiridos pela Recorrente consta da listagem anexa à
cada Nota Fiscal de Serviços emitida pela referida empresa contendo o número total de cestas
básicas de alimentos fornecidas no mês, os produtos / itens e as respectivas quantidades.
Em relação a comprovação dos pagamentos, estes teriam sido realizados pela
Recorrente diretamente à MCM IGUATEMI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. em espécie,
relativamente a cada Nota Fiscal de Serviços emitida, mediante saques / retiradas mensais do
seu caixa, conforme se pode verificar do “Demonstrativo da Composição das Saídas de Caixa”,
além da declaração da empresa quanto ao fornecimento das cestas de alimentos, com entrega
residencial, aos funcionários da Recorrente e ao recebimento integral e à vista dos valores de
cada Nota Fiscal de Serviços por ela emitida, dando plena quitação (Anexos 7.1 e 7.2, antes junto).
Após a análise dos fundamentos das empresas INFORMAL SERVIÇOS GRAFICOS
LTDA-ME e MCM-IGUATEM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, concordo com as conclusões
definidas na decisão de primeira instância que considerou não houve comprovação com
documentação hábil e idônea com coincidência de datas e valores a efetividade das compras
efetuadas pelas referidas empresas.
Não se observou nos autos o detalhamento de todos os produtos adquiridos com
correlação nota por nota, e os registros de entrada e distribuição das mercadorias, em função da
quantidade especificada em cada nota fiscal, comprovantes de pagamento, ordens bancárias e ou
outros elementos que possam ser necessários para comprovar a contratação dos serviços e
principalmente, vinculação de cada pagamento efetuado com a Nota Fiscal/Recibo/Outro
comprovante emitido, a recorrente de fato apenas tentou esclarecer que os valores foram pagos
em espécie.
Além disso incipiente a tentativa de comprovação dos pagamentos por meio de um
"Demonstrativo da Composição das Saídas de Caixa" unilateralmente formatado, posto que como
bem observou a decisão retro, os numerários sacados do Banco em moeda corrente poderiam ter
sido utilizados para qualquer finalidade, não sendo possível sua vinculação com qualquer
pagamento efetuado, para comprovar a quitação da Nota Fiscal/Recibo/Outro comprovante
emitido.
Ademais o recorrente nada se manifestou quanto ao fato de que as Notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte para comprovar a efetividade das compras efetuadas com a
empresa MCM IGUATEMI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA estariam com valores maiores, dos
cheques apresentados como prova de pagamento.
Nesse sentido, nada a prouver quanto ao presente tópico.

EMPRESA GUANABARA COM VEST COMESTIVEIS AQUARIUS LTDA

Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
17
No que diz respeito a EMPRESA GUANABARA COM VEST COMESTIVEIS AQUARIUS
LTDA, a recorrente sustenta em apertada síntese que as despesas deduzidas se referem ao
fornecimento de refeições diárias aos funcionários da sede da Recorrente mediante a
disponibilização de “Vale Aquarius” a cada beneficiários que comparece à sede da EMPRESA
GUANABARA COMÉRCIO, VESTUÁRIO E COMESTÍVEIS AQUARIUS LTDA. e lá se alimenta da forma
que melhor lhe convém.
A recorrente ainda sustenta que parte dos pagamentos feitos em espécie à
EMPRESA GUANABARA COMÉRCIO, VESTUÁRIO E COMESTÍVEIS AQUARIUS LTDA., mediante saídas
do caixa da Recorrente, puderam ser comprovados em consulta ao “Demonstrativo da
Composição das Saídas de Caixa” anexado aos autos.
A Recorrente alegou que apresentou as Notas Fiscais de Serviços / os recibos de
pagamento, acompanhados de cópia dos cheques desses pagamentos, ainda que parciais, bem
como da “Declaração de Quitação” dada pela empresa prestadora dos serviços, informando,
inclusive, sobre o fornecimento de refeições e dando plena quitação dos valores pagos,
correspondentes a cada Nota Fiscal de Serviços (Anexos 8.1 e 8.2, antes junto).
Apesar das alegações do recorrente, entendo que a glosa deve ser mantida em
relação a empresa referida, mais uma vez a recorrente nada explicou diante do fato das Notas
fiscais apresentadas pelo contribuinte para comprovar a efetividade das compras efetuadas com a
empresa EMPRESA GUANABARA COM VEST COMESTIVEIS AQUARIUS LTDA estariam com valores
maiores, dos cheques apresentados como prova de pagamento.
Destaque-se que a autoridade fiscal ainda solicitou provas específicas ou novos
elementos que atestassem a efetividade dos serviços prestados e compras efetuadas, ou demais
documentos que comprovassem as compras efetuadas, porém sem qualquer resposta, pontuando
sempre que não basta a juntada de documentos desacompanhados de uma correlação lógica
entre os fatos a que se pretende provar com os referidos documentos, que nesse contexto, não
atingem a condição de prova
Portanto, conforme mencionado na decisão retro, diante da ausência de
comprovação efetividade dos serviços prestados e compras efetuadas, a autoridade fiscal
promoveu a glosa dos valores acima referidos, na apuração do resultado do exercício, lavrando os
respectivos autos de infração de IRPJ e CSLL.
Logo, nada a prouver quanto ao presente tópico.

DAS DESPESAS NORMAIS, USUAIS, NECESSÁRIAS E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS
No que diz respeito a análise do segundo grupo de glosas, é preciso então fazer a
análise das despesas quanto aos aspectos de normalidade, usualidade, e necessidade as glosas se
deram em razão da ausência de comprovação da necessidade das respectivas.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
18
Vale salientar, conforme mencionado na decisão de primeiro grau, a mera
existência da uma despesa real não é suficiente para atender ao critério legal de dedutibilidade
nos termos do art. 299 do RIR/99, de modo que somente são dedutíveis as despesas necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora ligadas a atividade da pessoa
jurídica.
A recorrente “tem por objetivo social a prestação serviços de médicos em geral,
Clínica Médica, Pronto Socorro e Exames Diagnósticos.", e, nessa esteira, passa-se a análise das
glosas de despesas incorridas com as seguintes empresas

ALPINA FLORES LTDA

Em relação as glosas referentes as despesas incorridas com a empresa ALPINA
FLORES LTDA, a recorrente fundamenta seus argumentos da seguinte maneira:

(...) As despesas realizadas com a ALPINIA FLORES LTDA. têm como objetivo
decorar todas as dependências da ora Recorrente, abrangendo, assim, as suas 4
(quatro) filiais, gerando ambientes confortáveis e aprazíveis, de modo a garantir o
padrão de conforto e qualidade a seus empregados e/ou funcionários ou
pretendentes a tal indicados ou apontados por seus clientes para a realização de
exames admissionais ou periódicos, além de possíveis futuros clientes que os
visitam.
Veja-se que a autoridade julgadora simplesmente ignorou o fato de a Recorrente
ter sede no bairro de Ipanema, um dos locais mais luxuosos e requintados da
Cidade, onde a beleza está atrelada ao bem-estar e à satisfação pessoal.
É impossível se falar em hospital, consultório ou clínica médica sem se recordar
que todos estes ambientes são usualmente decorados com vários arranjos de
flores, para decorar e refinar o ambiente e torná-lo agradável, além de estimular o
ânimo ou a disposição (como popularmente se diz, “levantar o astral”) dos seus
pacientes, clientes e funcionários, pois, por óbvio, estes locais não são de
permanência prazerosa.
Exatamente por tal motivo a Recorrente mantinha relação de compras regulares
com a ALPINIA FLORES LTDA. – um conhecido “Box” de flores localizado na “Cobal
do Leblon” – para o fornecimento, a entrega e colocação regular e ininterrupta de
flores e plantas (arranjos) para todas as salas e recepções da sua sede e de suas
filiais.
(...)A Recorrente também apresentou as respectivas Notas Fiscais de Serviços da
ALPINIA FLORES LTDA., todas com a declaração expressa do seu efetivo
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
19
recebimento (Anexo 2.2, antes junto), posto que parte dos pagamentos foram
realizados em espécie, sacados do caixa da Recorrente.
Neste ponto, é inaceitável o argumento da autoridade fiscal para não acatar a
despesa regularmente incorrida e paga pela Recorrente, pelo frágil e obscuro
argumento de que seria necessário o “detalhamento das compras realizadas” e “a
apresentação de demonstrativo da distribuição dos produtos adquiridos,
funcionários envolvidos, comprovantes de pagamento”.

Igualmente aos itens anteriores, não assiste razão ao recorrente porque de fato ela
não conseguiu comprovar a necessidade das despesas relativas as compras efetuadas na empresa
ALPINA FLORES LTDA, a decisão retro consignou que a contribuinte não comprovou a ligação com
a sua atividade operacional, tampouco demonstrou o detalhamento das compras realizadas, o
demonstrativo da distribuição dos produtos adquiridos, funcionários envolvidos, comprovantes de
pagamento, ordens bancárias ou qualquer elementos para comprovar as compras realizadas e
principalmente, vinculação de cada pagamento efetuado com a Nota Fiscal/Recibo/Outro
comprovante emitido.
Ademais, a recorrente em nada se manifestou quanto ao fato da fiscalização e a
decisão recorrida ter mencionado que ela apresentou Notas fiscais para comprovar a prestação de
serviços, com a empresa ALPINA FLORES LTDA., mas as referidas notas estão com valores (dez
vezes maiores) e com datas diferentes dos cheques apresentados, como prova de pagamento.
Portanto, nada a prouver quanto a este ponto.

PRÊMIO QUALIDADE BRASIL MARKETING E PROPAGANDA LTDA

No que diz respeito às glosas referentes aos gastos com a empresa PRÊMIO
QUALIDADE BRASIL MARKETING E PROPAGANDA LTDA, convém trazer a baila os principais
argumentos da recorrente em seu Recurso Voluntário:

O “PRÊMIO QUALIDADE BRASIL” pretendeu também ser, como, de fato, o é, nova
ferramenta de marketing a ser utilizada pelas empresas premiadas, contribuindo
para dar maior credibilidade ao mercado consumidor, funcionando, de forma
análoga, ao selo ISO.
Compete a cada uma dessas empresas definir, de acordo com as suas diretrizes,
as estratégias de marketing mais convenientes, visando a obter os melhores
resultados para fins de obtenção do “PRÊMIO QUALIDADE BRASIL”.
(...)Sem dúvida alguma, além da utilização institucional de motivação a seus
funcionários, bem como do reconhecimento pelo trabalho realizado, a melhor
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
20
forma de se obter retorno com o prêmio é mediante a utilização do selo em
embalagens, publicidade, mídia em geral, por representar importante diferencial
de competitividade.
Para tanto, a empresa PRÊMIO QUALIDADE BRASIL MARKETING E PROPAGANDA
LTDA. realiza campanhas de sucesso de divulgação e marketing do recebimento
do “PRÊMIO QUALIDADE BRASIL” pelos seus clientes.
Conforme demonstrado nos autos, a Recorrente recebeu o “PRÊMIO QUALIDADE
BRASIL” por 2 (duas) vezes consecutivas, nos anos de 2007 e 2008, valendo-se
dessa premiação e dos serviços da PRÊMIO QUALIDADE BRASIL MARKETING E
PROPAGANDA LTDA. como forma de divulgação da sua excelência na qualidade
dos serviços prestados a funcionários de seus clientes – posto que realiza serviços
de medicina ocupacional –, fazendo com que a ora Recorrente aumentasse,
inegavelmente, a sua participação no mercado.
(...)De se afirmar, sem medo de errar, que restaram devidamente demonstrados a
prestação dos serviços e os respectivos pagamentos, razão pela qual impõe-se
afastar / cancelar a glosa das despesas relacionadas à PRÊMIO QUALIDADE BRASIL
MARKETING E PROPAGANDA LTDA., ou, pelo menos, por argumentar, abater o
pagamento reconhecido pelo próprio auditor fiscal e comprovado no curso da
fiscalização, no valor de R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais).

No entanto, o Acórdão foi claro em afirmar que a recorrente não comprovou o
efetivo pagamento da nota fiscal, pois foi anexado um cheque no valor de R$ 7.200,00, um
comprovante de pagamento no valor de R$ 14.200,00 (segundo relato da fiscalização), sendo que
o restante do valor de R$ 45.800,00 foi pago em espécie, e os "Demonstrativo da Composição das
Saídas de Caixa", apresentados pela recorrente, não comprovam o pagamento de qualquer
despesa, pois os numerários sacados do Banco em moeda corrente poderiam ter sido utilizados
para qualquer finalidade, não sendo possível sua vinculação com qualquer pagamento efetuado,
para comprovar a quitação da Nota Fiscal/Recibo/Outro comprovante emitido.
Assim, entendo correto o entendimento já exarado de que não restou comprovada
a necessidade das despesas relativos aos serviços prestados pela empresa PREMIO QUALIDADE
BRASIL MARKETING E PROPAGANDA LTDA, para a atividade operacional da fiscalizada, assim com
o detalhamento dos serviços de propaganda efetuados pela agência, informando tipo de
comercial, veículo utilizado devidamente discriminado, assim como os funcionários envolvidos,
comprovantes de pagamento, ordens bancárias e ou outros elementos que possam ser
necessários para comprovar a contratação dos serviços e principalmente, vinculação de cada
pagamento efetuado com a Nota Fiscal/Recibo/Outro comprovante emitido.
Logo, nada a prouver quanto a este tópico.

ALVES GUIMARÃES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
21

No que diz respeito a empresa ALVES GUIMARÃES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA,
segundo o Recurso Voluntário, ela presta serviços de locação de veículos para a finalidade de
transportar os funcionários da Recorrente lotados na execução do Contrato de Prestação de
Serviços firmado com a PETROBRÁS e com a TRANSPETRO.
A Recorrente alega que apresentou o Contrato de Prestação de Serviços firmado
com a PETROBRÁS, e com a ALVES E GUIMARÃES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., acompanhados
das respectivas Notas Fiscais de Serviços, cópias de cheques / boletos de pagamento e contratos
específicos para cada mês de referência, bem como da “Declaração de Quitação” dada pela
referida sociedade (Anexos 5.1, 5.2 e 5.3 anexados com a Impugnação Administrativa).
No entanto, entendo como a decisão de primeiro grau de que não restou
comprovada a necessidade das despesas relativos aos serviços prestados pela empresa ALVES
GUIMARÃES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, para a atividade operacional da fiscalizada, a
recorrente não enfrentou os argumentos da autoridade fiscal e da DRJ que são preponderantes
para a comprovação de seu direito, tais como (...) “o detalhamento dos serviços de prestados com os
comprovantes da utilização dos veículos nas atividades produtivas da empresa, veículo utilizado, motoristas
envolvidos, itinerários percorridos, quilometragens rodadas, horários de saída e de chegada, tudo
devidamente discriminado, assim como comprovantes de pagamento, ordens bancárias e ou outros
elementos que possam ser necessários para comprovar a contratação dos serviços e principalmente,
vinculação de cada pagamento efetuado com a Nota Fiscal/Recibo/Outro comprovante emitido.
Além disso, não restou uma linha do recurso para esclarecer sobe a constatação de
que as Notas fiscais apresentadas pelo contribuinte para comprovar a prestação de serviços estão
com bem valores maiores, dos cheques apresentados como prova de pagamento, portanto, de
fato não há a comprovação da efetiva prestação dos serviços, além das Notas Fiscais, não ocorreu
a comprovação do pagamento pela empresa fiscalizada dos serviços prestados e a correlação
entre as Notas Fiscais, Relatórios e o pagamento efetuado.
No que diz respeito aos contratos, a DRJ também enfrentou a matéria, concluindo
que (...) “A Impugnante apresentou vários contratos de prestação de serviços, entretanto os contratos de
prestação de serviço, as declarações, recibos estão assinados, sem comprovação da veracidade das
assinaturas. Não comprovou que as assinaturas foram efetuados por quem detinha poderes para assinar
pela empresa, faltando contrato social, procuração ou outro instrumento que concedesse poderes para
comprovar a veracidade das assinaturas dos documentos. Qualquer pessoa poderia assinar os documentos
apresentados.”
Assim, dada a ausência de comprovação específica das despesas e diante dos
argumentos acima delineados, nada a prouver quanto a este ponto.

IMPORTADORA DE ALIMENTOS AQUITANIA LTDA
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
22
Por fim, quanto a empresa IMPORTADORA DE ALIMENTOS AQUITANIA LTDA, a
recorrente sustenta que:
Tal rubrica refere-se ao fornecimento de peças de bacalhau imperial pela
IMPORTADORA DE ALIMENTOS AQUITANIA LTDA. aos funcionários da Recorrente,
conforme reconhecido pelo próprio fiscal autuante.
Tal despesa fez-se necessária para complementação das cestas natalinas
fornecidas pela MCM IGUATEMI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. aos
funcionários da Recorrente, as quais, como se pode observar da listagem anexa à
Nota Fiscal de Compra emitida por aquela empresa, não possuíam este item
imprescindível.
Isto porque a primeira imagem que vem em mente quando se pensa em cestas
natalinas de melhor qualidade é a de premiar o funcionário com pelo menos 1
(uma) peça de bacalhau para ser saboreada com a família e com os amigos
durante a Ceia de Natal.
Registre-se que o fornecimento de Ceias de Natal contendo peças de bacalhau a
seus funcionários é uma prática usual e normal dos hospitais e demais clínicas
médicas, não podendo ser diferente a postura / atitude da Recorrente, como
tradicional clínica que é.
Desta forma, entende a Recorrente que a referida despesa foi necessária à
manutenção da satisfação institucional de seus funcionários (que está
intimamente vinculada com a qualidade dos serviços prestados a seus clientes),
trazendo o imprescindível estímulo para que os serviços sejam ou continuem a ser
prestados satisfatoriamente, motivo pelo qual deve ser afastada a glosa de tais
despesas.

Nesse contexto, mais uma vez sem razão a recorrente, não há comprovação em
relação a necessidade da referida despesa com a sua atividade operacional, portanto andou bem a
decisão retro quando afirma a ausência de necessidade quanto à compra de 421 peças de
bacalhau imperial da empresa IMPORTADORA DE ALIMENTOS AQUITANIA LTDA, à manutenção da
atividade operacional da fiscalizada.
Nesse sentido, como apenas houve re-apresentação de documentos que não
resultaram no reconhecimento do fato que se pretende provar, portanto, ineficaz a simples
alegação de necessidade, sem a identificação concreta de fatos e motivos, acompanhada de
documentos hábeis a comprovar a existência da necessidade das despesas para a atividade
operacional da empresa.
Portanto, nada a prouver quanto ao presente tópico.

CONCLUSÃO
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.286 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731996/2012-71
23
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade,
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1577
DF CARF MF
Original